Tribunal: TJPA
Processo: 0824394-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824394-80.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ANDRE LUIZ NOVAES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO IGEPPS. DUPLICIDADE REFLEXA DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ E EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE NA IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo IGEPPS, envolvendo o pagamento de diferenças da Gratificação de Risco de Vida no período de janeiro de 2016 a abril de 2019, bem como controvérsias acerca da extensão da responsabilidade, eventual duplicidade de execução, aplicação de consectários legais e inclusão de honorários advocatícios nos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do IGEPPS pode ser limitada ao período em que o exequente já se encontrava na condição de beneficiário previdenciário; (ii) estabelecer se há duplicidade de execução decorrente da incidência reflexa de valores já pagos a título de majoração de soldo; (iii) determinar se houve erro na aplicação dos consectários legais em desconformidade com o Tema 905/STJ e a EC 113/2021; (iv) verificar a legalidade da inclusão de honorários advocatícios não arbitrados na planilha de execução; (v) aferir o cabimento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do IGEPPS pela integralidade da condenação está acobertada pela coisa julgada material, que reconhece sua legitimidade exclusiva, vedando rediscussão em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC.

4.

A tentativa de limitar temporalmente a responsabilidade configura afronta direta à coisa julgada, pois a questão já foi definitivamente decidida em decisão transitada em julgado.

5.

A existência de possível duplicidade reflexa decorre do fato de que a gratificação de risco de vida possui como base de cálculo o soldo, cujo aumento já foi objeto de execução em outra demanda, podendo gerar incidência econômica repetida sem compensação.

6.

A verificação da duplicidade exige análise técnica da composição remuneratória e dos cálculos, impondo a remessa dos autos à contadoria para apuração precisa do quantum debeatur.

7.

A aplicação de juros de 1% ao mês contraria os parâmetros fixados no Tema 905/STJ e na EC 113/2021, devendo os consectários legais ser adequados ao título judicial.

8.

A inclusão de honorários advocatícios na planilha sem prévio arbitramento judicial, quando diferidos para a fase de liquidação, configura excesso de execução.

9.

É incabível a condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da Súmula 519 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §3º, I; art. 502. EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STJ, Súmula 519.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará — IGEPPS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA (id 33282550), nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por André Luiz Novaes de Almeida.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

1. Do Acerto da Responsabilidade: A responsabilidade pelo pagamento integral das diferenças da Gratificação de Risco de Vida, no período de janeiro de 2016 a abril de 2019, é exclusivamente do IGEPREV, por força de decisão judicial transitada em julgado. Rejeito a impugnação do executado, neste ponto, por ofensa à coisa julgada. 2. Do Acerto dos Cálculos: O segundo cálculo apresentado pelo exequente está correto (sentença + decisão do segundo grau), que totaliza R$171.772,29, pois aplica corretamente os consectários legais definidos no julgamento da apelação. O cálculo do IGEPREV está incorreto por desconsiderar a maior parte do período condenatório, e o primeiro cálculo do exequente estava incorreto por não aplicar a taxa SELIC confor

II - DISPOSITIVO Nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido de cumprimento de sentença (ajustado) proposto por ANDRÉ LUIZ NOVAES DE ALMEIDA (id 146059187 – pág. 1/10). Dito isso, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente no id 146065990 – pág. 1 e id 146065991 – pág. 1, estabelecendo, para efeito de liquidação em seu favor o montante R$171.772,29 (cento e setenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos). Condeno o IGEPREV nos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor referente à diferença dos cálculos, com fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC. Quanto ao pedido de pagamento dos honorários contratuais, há previsão no art. 22, §4º da Lei nº 8.906/1994 e art. 8º, §2º, da Res. nº 303/2019-CNJ, portanto, defiro o seu destacamento na requisição do crédito do exequente, nos termos do contrato anexado no id 121986622 – pag. 1 (20%). Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e, na sequência, expeçam-se as devidas requisições de pagamento, a saber: - PRECATÓRIO, no importe de R$171.772,29 (cento e setenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), para pagamento de ANDRÉ LUIZ NOVAES DE ALMEIDA; no mesmo requisitório, destaque-se do valor devido ao exequente o percentual de 20% (vinte por cento), referente aos honorários advocatícios contratuais, em favor da advogada Dra. CILENE RAIMUNDA DE MELO SANTOS OAB/PA 15.929. Registro que o valor será atualizado (juros de mora e correção monetária) na data do efetivo pagamento (art. 21-A c/c art. 24 da Res. n° 303/2019-CNJ).B Após a expedição do requisitório intimem-se as partes, nos termos do art. 7º, §6º, da Res. 303/2019-CNJ. Informe-se à Superintendência Regional da Receita Federal na 2ª Região Fiscal. DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, conforme o art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o IGEPPS suscita: (A) excesso de execução por limitação temporal da responsabilidade ao período de janeiro a abril de 2019, alegando que o apelado somente se tornou beneficiário previdenciário em 01/01/2019; (B) duplicidade de execução em relação ao processo nº 0833971-14.2021.8.14.0301; (C) erro grosseiro na aplicação dos consectários legais; (D) ausência de compensação de valores pagos administrativamente; (E) execução indevida de honorários não arbitrados no título; e (F) descabimento dos honorários advocatícios impostos na impugnação, com base na Súmula 519/STJ.

O apelado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito. É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/2015, conheço da Apelação e passo exame do mérito.

DA TESE DE LIMITE TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE DO IGEPPS

O apelante sustenta que sua responsabilidade deve ser limitada ao período de janeiro a abril de 2019, por ter sido apenas nessa data que o apelado ingressou na condição de beneficiário previdenciário, sendo servidor ativo vinculado ao Estado do Pará antes disso.

A tese não pode prosperar. A questão da responsabilidade do IGEPPS pelo pagamento das diferenças da Gratificação de Risco de Vida referentes ao período integral de janeiro de 2016 a abril de 2019 está acobertada pelo trânsito em julgado da Decisão Monocrática desta 1ª Turma (id 19387950), ocorrido em 16 de julho de 2024.

Com efeito, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará — que era o veículo pelo qual se pretendia redistribuir a responsabilidade pelo período de atividade — foi expressamente rejeitada tanto na sentença de mérito quanto na decisão de segundo grau. Esta Turma assentou que o IGEPPS, por ser autarquia dotada de personalidade jurídica e autonomia financeira próprias, possui legitimidade e responsabilidade para responder pela integralidade da condenação, nos termos da Lei Complementar nº 39/2002.

A tentativa de rediscutir a extensão da responsabilidade em fase de cumprimento de sentença configura ofensa direta à coisa julgada material, vedada pelo art. 502 do CPC.

Rejeita-se a tese.

DA TESE DE DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO

O apelante alega que os valores executados na presente demanda já foram objeto de execução no processo nº 0833971-14.2021.8.14.0301, configurando enriquecimento ilícito e bis in idem.

Embora as demandas envolvidas tratem de verbas distintas — de um lado, diferenças de soldo; de outro, gratificação de risco de vida —, os documentos constantes dos autos evidenciam que a referida gratificação possui como base de cálculo o soldo.

Ademais, restou comprovado que, em demanda diversa, houve pagamento de valores ao exequente decorrentes da majoração do soldo, mediante expedição de RPV e levantamento do montante.

Nesse contexto, é possível que o mesmo acréscimo remuneratório — decorrente da elevação do soldo — esteja sendo considerado novamente, de forma indireta, no cálculo da gratificação ora executada, caracterizando o que a doutrina denomina de duplicidade reflexa, isto é, a incidência múltipla do mesmo incremento econômico em rubricas distintas, sem a devida compensação.

Ressalte-se que tal verificação demanda análise técnica aprofundada, envolvendo a estrutura remuneratória do servidor e a composição dos cálculos apresentados, o que extrapola a simples apreciação jurídica.

Diante disso, e considerando o risco de pagamento indevido, bem como a necessidade de observância do princípio que veda o enriquecimento sem causa, impõe-se a realização de apuração precisa do quantum debeatur.

DA TESE DE ERRO NA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O apelante critica a aplicação dos consectários legais, apontando que o cálculo homologado teria desconsiderado as diretrizes do Tema 905/STJ e da EC 113/2021.

Verifica-se que o cálculo utiliza juros de 1%, devendo ser acolhida a pretensão do apelante, para que seja realizada a adequação ao título judicial.

DA TESE DE EXECUÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS

O apelante afirma que o exequente incluiu indevidamente em sua planilha o valor de R$ 5.648,00 a título de honorários advocatícios, verba que, segundo o próprio título executivo, deveria ser arbitrada apenas na fase de liquidação, o que não ocorreu.

A sentença de cumprimento de sentença fixou honorários advocatícios de 10% sobre a diferença dos cálculos, com fundamento no art. 85, §3º, I do CPC, como verba autônoma, não integrante da planilha homologada. Assim, em princípio, os honorários arbitrados na sentença de cumprimento constituem verba distinta daquela eventualmente incluída pelo exequente na planilha.

Todavia, considerando que os honorários decorrentes da condenação originária foram diferidos para a fase de liquidação — conforme determinado expressamente no título executivo, e que não houve arbitramento específico desse percentual em qualquer momento anterior, eventual inclusão desse valor na planilha de execução antes do arbitramento judicial configuraria excesso.

DA TESE DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO — SÚMULA 519/STJ

O apelante sustenta que a condenação em honorários advocatícios de 10% sobre a diferença dos cálculos, em razão da rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença, contraria a Súmula 519 do STJ.

A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao dispor que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios".

Assim, deve ser afastada a condenação do IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios decorrente da rejeição de sua impugnação, por expressa contrariedade à jurisprudência sumulada do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA RECONHECER excesso nos cálculos e determinar que o processo retorne à origem para apuração do montante devido pela Contadoria do Juízo.

É o voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026